Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705010-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e que as nulidades sejam demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, a Súmula n.o 393 do STJ dispõe que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2. Na hipótese, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição da certidão de dívida ativa (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), com apontamento das disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e a incidência de outros encargos, razão pela qual afasta-se a indicação de nulidade da CDA, sem que se proceda à devida dilação probatória. 3. Inexistente prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, em relação a alegação de ausência de intimação em processo administrativo e a ocorrência de cerceamento de defesa, não é passível de verificação de plano, posto que também necessita de dilação probatória para a verificação de sua ocorrência. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 9.784/1999, aduzindo, em suma, que a ausência de notificação do contribuinte dos autos que culminam na constituição do crédito tributário afeta o exercício do contraditório e da ampla defesa; c) artigos 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830/1980, e 202 do CTN, alegando a ausência dos requisitos legais para a constituição da CDA em que está embasada a execução fiscal, acrescentando ser desnecessária a dilação probatória para o reconhecimento de tais vícios. Invoca divergência jurisprudencial com relação às teses apresentadas nos itens “b” e “c” com julgados do TRF-1, TRF-3 e TJMG. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017